Tribunal: TJES
Processo: 5012508-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012508-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ANDRELINA DE SOUZA CUNHA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE SISTÊMICA COM ALTERAÇÃO DE DADOS NO PORTAL GOV E DRENAGEM VIA PIX. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBA PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA ALIMENTAR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Banco Agibank S. A. contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos descontos relativos a empréstimos consignados impugnados (contratos n. 1525988708, 202502220877550 e 90140520744), fixando multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspende descontos consignados diante de alegação de fraude; (II) estabelecer se o valor das astreintes fixadas é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos que se evidenciam no caso a partir de indícios documentais de fraude envolvendo alteração indevida de dados no portal “GOV”, abertura de conta não autorizada e contratação de empréstimos com transferência imediata dos valores via PIX a terceiros.

Em alegação de inexistência de relação jurídica, a prova do fato negativo configura
probatio diabolica
, de modo que o ônus de demonstrar a higidez do negócio recai sobre a instituição financeira, à luz do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O banco agravante não apresenta, de plano, instrumentos contratuais devidamente assinados nem elementos inequívocos de manifestação de vontade da consumidora, ao passo que a dinâmica de “drenagem” imediata dos valores para terceiros reforça, em cognição sumária, a verossimilhança da fraude.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, pois os descontos comprometem o mínimo existencial da agravada, pessoa idosa e pensionista, justificando a intervenção judicial imediata para impedir agravamento do prejuízo.

As astreintes têm função coercitiva de efetivação da ordem judicial e, fixadas em R$ 1.000,00 por desconto indevido com teto de R$ 20.000,00, mostram-se compatíveis com proporcionalidade e razoabilidade, consideradas a capacidade econômica da instituição financeira e a relevância da verba protegida.

Não se caracteriza irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência ao final, o banco pode buscar a cobrança dos valores pelas vias processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Presentes indícios robustos de fraude e risco de dano pela natureza alimentar do benefício previdenciário, mantém-se tutela de urgência que suspende descontos de empréstimos consignados impugnados.

Em alegação de inexistência de relação jurídica (probatio diabolica), compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Astreintes fixadas por desconto indevido, com limitação máxima, são cabíveis e proporcionais quando necessárias à efetividade da ordem judicial e à proteção de verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e art. 300, § 3º; CPC, art. 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479 (Segunda Seção, julgado em 27-06-2012, DJe 01-08-2012).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5012508-20.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

BANCO AGIBANK S. A
.

AGRAVAD
A
:
ANDRELINA DE SOUZA CUNHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Colhe-se dos autos que a controvérsia reside na (i)legalidade da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão imediata dos descontos efetuados na conta-corrente da agravada, relativos aos contratos nn. 1525988708, 202502220877550 e 90140520744, sob pena de multa cominatória. O banco agravante insurge-se contra tal medida, sustentando a regularidade das contratações e a excessividade da multa fixada.

Incursionando no mérito recursal, cumpre assinalar que a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em análise própria deste estágio processual, verifico que tais requisitos restaram sobejamente demonstrados em favor da agravada.

Sob o prisma da probabilidade do direito, as alegações da recorrida encontram lastro em robustos indícios de fraude. A narrativa fática exposta na exordial indica que a agravada, pessoa idosa e pensionista do INSS, teve seus dados do portal “GOV” indevidamente alterados, culminando na abertura de conta não autorizada perante a instituição financeira agravante e na contratação de empréstimos cujos valores foram imediatamente drenados via PIX para terceiros (id’s 72444302 e 72444954 do processo originário). Ressalte-se que, diante da alegação de inexistência de relação jurídica, prova de fato negativo, comumente denominada
probatio diabolica
, o ônus da prova quanto à higidez do negócio jurídico recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Nesse descortino, embora o agravante afirme genericamente a regularidade das assinaturas e o proveito econômico da recorrida, não carreou aos autos, de plano, os instrumentos contratuais devidamente assinados ou evidências inequívocas de que a vontade da consumidora foi livremente expressa. Pelo contrário, a dinâmica dos fatos, com a imediata transferência dos montantes aportados para contas de terceiros estranhos à lide, corrobora a tese de fraude sistêmica, o que fragiliza, por ora, a tese defensiva.

No tocante ao perigo de dano, este se revela ínsito à própria natureza alimentar das verbas subtraídas. Os descontos realizados diretamente em benefício previdenciário comprometem o mínimo existencial da agravada, privando-a de recursos indispensáveis à sua manutenção básica e à aquisição de medicamentos e mantimentos, circunstância que autoriza a intervenção judicial imediata para obstar o agravamento do prejuízo financeiro e psicológico experimentado pela idosa.

Ademais, no que se refere à multa cominatória (
astreintes
), impende destacar que sua função primordial não é o ressarcimento, mas sim o de conferir efetividade às decisões judiciais, servindo como instrumento coercitivo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido, limitado ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se condizente com as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo ao considerar o vulto econômico da instituição financeira agravante e o caráter essencial da verba protegida. Reduzir tal montante equivaleria a esvaziar a força coercitiva da ordem judicial, tornando o descumprimento mais vantajoso que a obediência.

Outrossim, não subsiste o argumento de risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC), porquanto, caso a ação venha a ser julgada improcedente após a devida dilação probatória, o banco poderá cobrar os valores devidos por meio das vias processuais adequadas, restabelecendo o
status quo ante
.

Diante da vulnerabilidade da parte agravada e da verossimilhança de suas alegações calcadas em prova documental mínima (Boletim Unificado e extratos), a manutenção da respeitável decisão que antecipou os efeitos da tutela é medida que se impõe, privilegiando-se a dignidade da pessoa humana e a proteção ao consumidor.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.